Tribunal: TJDFT
Processo: 0701872-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Número do processo: 0701872-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATASHA CRISTINA HENRIQUE DE AGUIAR AGRAVADO: BANCO ALFA S.A., BANCO ITAUCARD S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., HAVAN S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Diante da documentação trazida aos autos pela parte recorrente, reputo preenchidos os requisitos autorizadores, pelo que DEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Anote-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator